Tribunal: CARF
Processo: 15165.002384/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 16/11/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. BAGAGEM DE NÃO RESIDENTE. ADMISSÃO TEMPORÁRIA.
Para o viajante não residente, todos os seus bens que se enquadrem no conceito de bagagem (bens cuja quantidade, natureza ou variedade configurem importação com fim comercial, por exemplo, estariam excluídos) consideram-se em regime de admissão temporária, não havendo que se falar em tributação ou mesmo em isenção; e destes, apenas aqueles cujo valor individual seja superior a R$ 3.000,00 (três mil reais) precisam ser especificados na DBA.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15165.002384/2007-74
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.758 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
DENISE DOS REIS RUIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 16/11/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. BAGAGEM DE
NÃO RESIDENTE. ADMISSÃO TEMPORÁRIA.
Para o viajante não residente, todos os seus bens que se enquadrem no conceito
de “bagagem” (bens cuja quantidade, natureza ou variedade configurem
importação com fim comercial, por exemplo, estariam excluídos) consideram-
se em regime de admissão temporária, não havendo que se falar em tributação
ou mesmo em isenção; e destes, apenas aqueles cujo valor individual seja
superior a R$ 3.000,00 (três mil reais) precisam ser especificados na DBA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Ariene D’Arc Diniz e Amaral (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente em
exercício).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo II
(DRJ-SP2) neste presente voto:
Trata o presente processo de pedido de restituição, promovido pelo contribuinte em
epígrafe, em face dos fatos a seguir descritos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.002384/2007-74
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.758 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002384/2007-74

• Denise dos Reis Ruiz, já devidamente qualificada nos autos, solicita restituição do
Imposto de Importação e multa da não declaração de bens, cobrados erroneamente, pela
Aduana do Aeroporto Internacional de Guarulhos/São Paulo;
• Em 14/11/2007, desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos/São Paulo,
vindo de voo procedente de Miami/EUA.
• Na Aduana do Aeroporto Internacional de Guarulhos/ São Paulo foi taxada em
R$1.174,82 em relação ao seu laptop/notebook e câmera fumadora de uso pessoal,
descritos pela fiscalização como "cara de novos";
• Reside nos Estados Unidos desde fevereiro de 2005. Em outubro de 2006 lhe foi
conferida residência permanente;
• Relaciona documentos que comprovam sua residência permanente nos EUA, dentre
eles carimbo de entrada, certidão de casamento, greencard, pagamentos e recebimentos
corriqueiramente efetuados, contratos celebrados;
• Indagou no próprio Aeroporto Internacional de Guarulhos/ São Paulo, tanto no setor
da Polícia Federal, como no setor da Aduana, se havia a necessidade de declarar seu
computador pessoal. Em ambos os casos a resposta foi negativa;
• Obteve no sítio da Receita Federal do Brasil - RFB na internet, informações a respeito
do Regime Aduaneiro de Admissão Temporária de bagagens de não residentes,
informações que, quando de sua passagem pela Aduana, foi privada;
• Ainda no sítio da Receita Federal do Brasil - RFB na internet, obteve informações
sobre o conceito de bens de uso ou consumo pessoal, tratando-se daqueles que se
destinam à atividade pessoal do viajante, bem como utilidades domésticas;
Pede a restituição do valor pago R$1.174,82 com juros e correção monetária, até o
momento do efetivo pagamento, via depósito em sua conta corrente, aberta
especificamente para esse fim.
Em despacho decisório, de 17/03/2009, o Grupo de Retificação de Declaração de
Importação — GRED do Aeroporto Internacional de Guarulhos/ São Paulo, manifestou-
se desfavoravelmente ao pedido de restituição, por a interessada não ter solicitado a
concessão do Regime Aduaneiro de Admissão Temporária aos bens integrantes da
bagagem desacompanhada, quando de sua chegada ao Brasil, citando como fundamento
legal os artigos 165 e 167 do Código Tributário Nacional e artigo 10 do Decreto Lei
37/66 (fls. 61/63).
Cientificada da decisão, via Aviso de Recebimento — AR, em 28/05/2009, (fls. 65), a
interessada ingressou com Manifestação de Inconformidade Contra o Reconhecimento
de Direito Creditório, de folhas 69 a 71, alegando resumidamente que:
• Enumera disposições retiradas do Regulamento Aduaneiro – Decreto 4.542/02, a
respeito de Declaração de Bagagem Acompanhada;
• Exibe cópia do formulário de Declaração de Bagagem Acompanhada;
• O Regime de Declaração de Bagagem Acompanhada não se aplica ao caso em
questão, tendo em vista que o valor dos bens em conjunto não ultrapassarem
R$2.000,00;
• Cita trecho da legislação aplicável em que para o viajante é dispensável declarar
roupas, objeto de uso ou consumo pessoal ou profissional do viajante;
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.758 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002384/2007-74

Conclui que sendo o valor de todos os bens trazidos pelo viajante para uso pessoal e
profissional é consideravelmente inferior a R$3.000,00 e da ausência de seu propósito
comercial, fica caracterizada a ocorrência da cobrança indevida.
É o Relatório.
A 1a Turma da DRJ-SP2, em sessão datada de 21/12/2010, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 17-47.159, às fls. 139/143, com a seguinte ementa:
Manifestação de Inconformidade contra despacho decisório, do Grupo de Retificação de
Declaração de Importação - GRED do Aeroporto Internacional de Guarulhos/ São
Paulo, manifestou-se desfavoravelmente ao pedido de restituição, por a interessada não
ter solicitado a concessão do Regime Aduaneiro de Admissão Temporária aos bens
integrantes da bagagem desacompanhada, quando de sua chegada ao Brasil.
Caso a interessada desejasse a isenção estabelecida no artigo 155 do Regulamento
Aduaneiro - Decreto 4.542/02, deveria solicitar no tempo apropriado o regime de
admissão temporária com suspensão total do pagamento dos tributos incidentes na
importação, os bens destinados ao uso de viajante não residente.
A contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 08/02/2011
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 145), apresentou Recurso Voluntário em
03/03/2011, juntado às fls. 148/153, basicamente repisando os mesmos argumentos da
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Alega a Recorrente que é residente nos Estados Unidos da América (EUA),
conforme documentos acostados aos autos, como “PERMANENT RESIDENT CARD” (Cartão
de Residência Permanente, em tradução livre), à fl. 69, “MARRIAGE RECORD” (Registro de
Casamento, em tradução livre), com ROBERT VINCENT CAMPOS, à fl. 70, “DRIVER
LICENSE CLASS E” (Carteira de Motorista Classe E, em tradução livre), à fl. 71, comprovante
de passagem de retorno aos EUA para 05/12/2007, à fl. 74, e comprovante de matrícula no
Washington Online Learning Institute, à fl. 83. Tal fato restou incontroverso nos autos, tendo em
vista que a Autoridade Aduaneira não o contestou.
Na condição de não residente, alega também que poderia ter trazido como
bagagem acompanhada os itens objeto da “NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - BAGAGEM
ACOMPANHADA” juntada aos autos à fl. 116, sem qualquer obrigatoriedade de pedir a
concessão do regime de admissão temporária previsto na Instrução Normativa (IN) SRF no 285,
de 2003, tendo em vista que trazia consigo bagagem acompanhada de uso pessoal, ausente de
propósito comercial e de valor inferior ao montante de R$3.000,00, nos termos da IN SRF no
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.758 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002384/2007-74

120, de 1998, e conforme determinado no item 6 do formulário DBA (Declaração de Bagagem
Acompanhada).
A DRJ negou o pedido de restituição com base nos seguintes fundamentos:
Sem questões preliminares, segue-se ao mérito.
O regime aduaneiro em análise é o de bagagem acompanhada, consoante a Ementa do
despacho decisório, de 17/03/2009, o Grupo de Retificação de Declaração de
Importação — GRED do Aeroporto Internacional de Guarulhos/ São Paulo (fls. 61/63).
(...)
Por outro lado, os artigos 2° e 4o da Instrução Normativa no 285/2003, assim
determinam:
(...)
Do exposto, depreende-se que:
1. Não há contestação do alegado pelo interessado: o valor de todos os bens trazidos
pelo viajante para uso pessoal e profissional é inferior a R$ 3.000,00 e da ausência de
seu propósito comercial, sendo considerado bagagem acompanhada;
2. A bagagem acompanhada está isenta do pagamento do imposto, relativamente a
roupas e outros objetos de uso ou consumo pessoal;
3. Poderão ser submetidos ao regime de admissão temporária com suspensão total
do pagamento dos tributos incidentes na importação, os bens destinados ao uso de
viajante não residente, desde que integrantes de sua bagagem;
A expressão poderão expressa uma faculdade que pode ser ou não exercida pelo
particular. Caso a interessada desejasse a isenção estabelecida no artigo 155 do
Regulamento Aduaneiro - Decreto 4.542/02, deveria no tempo apropriado exercer
a faculdade de submeter regime de admissão temporária com suspensão total do
pagamento dos tributos incidentes na importação, os bens destinados ao uso de viajante
não residente.
Como não exercitou tal faculdade, perdeu este direito.
Não se trata de mero formalismo e sim normas rígidas de controle aduaneiro aplicadas
pela Receita Federal do Brasil - RFB para ter ciência daquilo que entra e sai do pais,
inclusive no que se refere a bagagem acompanhada, para o exercício de sua atividade
fim.
A Notificação de Lançamento (fl. 116), por sua vez, apresenta a seguinte
fundamentação legal:
Fica o contribuinte notificado de que deverá recolher o total do crédito tributário acima,
em decorrência do desembaraço aduaneiro de bens trazidos do exterior como bagagem
acompanhada e sujeitos a tributação, conforme o art. 14, I e II, da IN SRF 117/98,
por excederem os limites previstos.
A Instrução Normativa SRF no 117, de 1998, permaneceu vigente até 01/10/2010,
quando foi revogada pela IN RFB no 1.059/2010.
Vejamos o conteúdo da IN SRF no 117/98, que serviu de base para o lançamento
fiscal:
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.758 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002384/2007-74

Art. 1o Os bens de viajante procedente do exterior ou a ele destinado serão submetidos
ao tratamento tributário e aos procedimentos aduaneiros estabelecidos nesta Instrução
Normativa.
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por:
I - bagagem: os bens novos ou usados destinados a uso ou a consumo pessoal do
viajante, em compatibilidade com as circunstâncias de sua viagem;
II - bagagem acompanhada: a que o viajante portar consigo no mesmo meio de
transporte em que viaje, desde que não amparada por conhecimento de carga;
III - bagagem desacompanhada: a que chegar ao País, ou dele sair, amparada por
conhecimento de carga ou documento equivalente.
Parágrafo único. Incluem-se entre os bens de uso ou consumo pessoal aqueles
destinados à atividade profissional do viajante, bem como utilidades domésticas.
Art. 3o Estão excluídos do conceito de bagagem:
I - bens cuja quantidade, natureza ou variedade configure importação ou
exportação com fim comercial ou industrial;
II - automóveis, motocicletas, motonetas, bicicletas com motor, casas rodantes e demais
veículos automotores terrestres;
III - aeronaves;
IV - embarcações de todo o tipo, motos aquáticas e similares, e motores para
embarcações;
V - cigarros e bebidas de fabricação brasileira, destinados a venda exclusivamente no
exterior;
VI - bebidas alcóolicas, fumo e seus sucedâneos manufaturados, quando se tratar de
viajante menor de dezoito anos; e
VII - bens adquiridos pelo viajante em loja franca, por ocasião de sua chegada ao País.
(...)
ISENÇÃO DO CARÁTER GERAL
Art. 5o A isenção aplicável aos bens que constituam bagagem de viajante procedente do
exterior abrange o imposto de importação e o imposto sobre produtos industrializados.
Art. 6o A bagagem acompanhada está isenta relativamente a:
I - livros, folhetos e periódicos;
II - roupas e outros artigos de vestuário, artigos de higiene e do toucador, e calçados,
para uso próprio do viajante, em quantidade e qualidade compatíveis com a duração e a
finalidade da sua permanência no exterior;
III - outros bens, observado o limite de valor global de:
a) US$ 500,00 (quinhentos dólares dos Estados Unidos) ou o equivalente em outra
moeda, quando o viajante ingressar no País por via aérea ou marítima;
b) US$ 150,00 (cento e cinqüenta dólares dos Estados Unidos) ou o equivalente em
outra moeda, quando o viajante ingressar no País por via terrestre, fluvial ou lacustre.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.758 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002384/2007-74

(...)
ISENÇÃO VINCULADA À QUALIDADE DO VIAJANTE BRASILEIRO OU
ESTRANGEIRO QUE RETORNA EM CARÁTER PERMANENTE
(...)
FUNCIONÁRIO INTEGRANTE DO SERVIÇO EXTERIOR BRASILEIRO E
IMIGRANTE
(...)
DIPLOMATAS,
SERVIDORES
DE
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS
E
TÉCNICOS ESTRANGEIROS
(...)
TRIPULANTE
(...)
INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS
Art. 14. Sujeita-se ao pagamento do imposto de importação, calculado à alíquota
de cinqüenta por cento, o conjunto de bens:
I - cujo valor global exceda o limite de isenção previsto no inciso III do art. 6o;
II - integrantes da bagagem de tripulante, que não atendam aos requisitos para a isenção
de que tratam os incisos I e II do art. 6o;
III - compreendidos no conceito de bagagem desacompanhada, ressalvadas as hipóteses
de isenção previstas nos arts. 8o a 11.
Parágrafo único. Estão sujeitos à tributação prevista neste artigo os bens conceituados
como bagagem, quando o viajante já tiver usufruído da isenção, mesmo que
parcialmente, nos prazos estabelecidos no art. 7o e no § 2o do artigo anterior.
(...)
BAGAGEM DE NÃO RESIDENTE
Art. 23. Consideram-se em regime de admissão temporária os bens integrantes da
bagagem de não residente.
§ 1o Para os efeitos do disposto neste artigo, entende-se como não residente:
I - o estrangeiro residente no exterior; e
II - o brasileiro com visto permanente no país em que reside.
§ 2o O regime será concedido mediante procedimento simplificado, na DBA.
§ 3o Na hipótese de ingresso de bens destinados a consumo, inclusive aqueles a serem
oferecidos a título de presente, deverá ser observado o disposto no art. 6o.
(...)
VIAJANTE EM TRÂNSITO
(...)
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.758 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002384/2007-74

REEMBARQUE OU REDESTINAÇÃO DE BAGAGEM
(...)
Como se verifica, existem diversos tratamentos tributários distintos para a
bagagem, de acordo com o viajante ou com a natureza da viagem. No presente caso, a
fiscalização aduaneira entendeu que seria aplicável o art. 14, I, que remete ao art. 6o, III, o qual,
por sua vez, trata da isenção de caráter geral. Contudo, tal entendimento se mostra equivocado,
pois o dispositivo aplicável ao caso concreto, onde os bens em questão são 1 notebook e 1
câmera filmadora, é o art. 23, em decorrência de ser específico para “bagagem de não
residentes”.
Segundo este dispositivo, os bens integrantes da bagagem de não residente
consideram-se em regime de admissão temporária. Assim sendo, deve-se verificar o disposto na
IN SRF no 285, de 14/01/2003 (indicada como fundamento da decisão da DRJ), que dispõe sobre
a aplicação do regime aduaneiro especial de admissão temporária:
Art. 4o Poderão ser submetidos ao regime de admissão temporária com suspensão total
do pagamento dos tributos incidentes na importação, os bens destinados:
(...)
XVIII - ao uso de viajante não residente, desde que integrantes de sua bagagem;
(...)
DA CONCESSÃO DO REGIME
Art. 9o O regime de admissão temporária será concedido a pedido do interessado,
pessoa física ou jurídica, que promova a importação do bem.
§ 1o Para os casos de importação de bens na forma do art. 4o, a solicitação do regime
far-se-á com base em:
I - Requerimento de Concessão do Regime (RCR), de acordo com o modelo constante
do Anexo II, no caso de bens vinculados a contratos de arrendamento operacional, de
aluguel, de empréstimo ou de prestação de serviços;
II - Declaração de Bagagem Acompanhada (DBA), no caso de bens conduzidos por
viajante não residente; ou
III - Declaração Simplificada de Importação (DSI), no caso de bens que não se
enquadrem nas condições dos incisos I e II.
Pelo que consta deste diploma normativo, numa leitura isolada do microssistema
jurídico que trata da matéria, o intérprete da lei poderia entender que, sem o pedido expresso do
interessado, não haveria que se falar em regime de admissão temporária, exatamente como
defende a DRJ. Todavia, o contribuinte usa em sua defesa o argumento de que os 2 itens objeto
do lançamento fiscal não estão sujeitos à necessidade de requerer o regime, com base na IN SRF
no 120, de 15/10/1998, que institui declarações que instruem o despacho aduaneiro de bagagem e
dá outras providências:
Art. 1o Ficam instituídas as seguintes declarações, a serem utilizadas no despacho
aduaneiro de bagagem:
I - Declaração de Bagagem Acompanhada - DBA (Anexo I);
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.758 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002384/2007-74

II - Declaração de Porte de Valores - DPV (Anexo II); e
III - Declaração de Saída Temporária de Bens - DST (Anexo III).
Art. 2o A DBA deverá ser apresentada por todo viajante, residente ou não,
procedente do exterior, qualquer que seja a via de transporte, nos termos do art. 15 da
Instrução Normativa n° 117, de 06 de outubro de 1998.
§ 1o No caso de não residente, a DBA servirá de base para o procedimento de
concessão do regime aduaneiro especial de admissão temporária ou de despacho para
consumo dos bens.
§ 2o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, relativamente ao regime de
admissão temporária, somente deverão ser especificados na DBA os bens de valor
unitário superior a R$ 3.000,00 (três mil reais) ou seu equivalente em outra moeda.
Utilizando o método de interpretação sistemática, entendo que os limites de
isenção definidos no art. 6o da IN SRF no 117/98 não se aplicam a bens integrantes da bagagem
de não residente, como me parece ser o caso de câmera filmadora, item de uso notoriamente
pessoal, e notebook, item de uso praticamente obrigatório em um sem número de profissões.
Para o viajante não residente, todos os seus bens que se enquadrem no conceito de
“bagagem” (bens cuja quantidade, natureza ou variedade configurem importação com fim
comercial, por exemplo, estariam excluídos) consideram-se em regime de admissão temporária,
não havendo que se falar em tributação ou mesmo em isenção; e destes, apenas aqueles cujo
valor individual seja superior a R$ 3.000,00 (três mil reais) precisam ser especificados na DBA.
A Autoridade Aduaneira atribuiu aos 2 itens o valor total, ao câmbio da época, de
R$1.566,42, dispensando qualquer obrigatoriedade de serem especificados na DBA, e assim
demonstrando ter sido equivocada a decisão do órgão julgador a quo. Da mesma forma, mostra-
se equivocado o lançamento, pois os itens em questão não estão sujeitos a regime de isenção.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital